Tribunal: STJ
Processo: 5475534-46.2021.8.09.0029
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807000 - GO (2024/0461255-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALIANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVA GARCIA - GO031791
CRISTIANO DE SALLES SANTOS - GO059078
AGRAVADO
: JOAO BATISTA CORREIA DA SILVA
ADVOGADA
: CLÉLIA COSTA NUNES TRAJANO - GO025602
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA
DO ADQUIRENTE. RETENÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO.
CLÁUSULA
PENAL.
CUMULAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob fundamento de ausência de
prequestionamento do dispositivo legal apontado e ausência de
alegação de violação ao
do CPC, impedindo o
art. 1.022
prequestionamento ficto.
2. O recurso especial, fundamentado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, alegava ofensa ao
III, do CPC,
art. 927,
defendendo a validade da cumulação de cláusula penal e retenção
parcial de valores pagos, com base em precedentes do STJ.
3. O Tribunal de origem aplicou, por analogia, a Súmula 282 do
STF, e consignou que os embargos de declaração opostos não
foram suficientes para o prequestionamento ficto, nos termos do
do CPC.
art. 1.025
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando não há impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão recorrida.
III. Razões de decidir
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial exige
impugnação específica de todos os fundamentos, conforme
III, do CPC e Súmula 182 do STJ, o que não foi realizado
art. 932,
pela parte agravante.
Documento eletrônico VDA52219820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:38:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: d40b3ee8-20f7-4892-bfe6-8bc901f2e837

6. A ausência de impugnação específica e efetiva dos
fundamentos da decisão recorrida, incluindo a incidência da
inviabiliza o conhecimento do agravo em
Súmula 282/STF,
recurso especial.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
04/11/2025
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52219820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:38:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: d40b3ee8-20f7-4892-bfe6-8bc901f2e837

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807000 - GO (2024/0461255-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALIANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVA GARCIA - GO031791

CRISTIANO DE SALLES SANTOS - GO059078
AGRAVADO
: JOAO BATISTA CORREIA DA SILVA
ADVOGADA
: CLÉLIA COSTA NUNES TRAJANO - GO025602
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA
DO ADQUIRENTE. RETENÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO.
CLÁUSULA
PENAL.
CUMULAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob fundamento de ausência de
prequestionamento do dispositivo legal apontado e ausência de
alegação de violação ao
do CPC, impedindo o
art. 1.022
prequestionamento ficto.
2. O recurso especial, fundamentado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, alegava ofensa ao
III, do CPC,
art. 927,
defendendo a validade da cumulação de cláusula penal e retenção
parcial de valores pagos, com base em precedentes do STJ.
3. O Tribunal de origem aplicou, por analogia, a Súmula 282 do
STF, e consignou que os embargos de declaração opostos não
foram suficientes para o prequestionamento ficto, nos termos do
do CPC.
art. 1.025
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando não há impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão recorrida.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51970463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:01
Código de Controle do Documento: 0ea9d2b0-fb96-46ae-9791-598ef4048006

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial exige
impugnação específica de todos os fundamentos, conforme
III, do CPC e Súmula 182 do STJ, o que não foi realizado
art. 932,
pela parte agravante.
6. A ausência de impugnação específica e efetiva dos
fundamentos da decisão recorrida, incluindo a incidência da
inviabiliza o conhecimento do agravo em
Súmula 282/STF,
recurso especial.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
No apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás assim ementado (e-STJ, fls. 368-369):
“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
INICIATIVA
DO
ADQUIRENTE.
RETENÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. CLÁUSULA PENAL.
CUMULAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FATO
NOVO
NÃO
DEMONSTRADO. I – A rescisão contratual por iniciativa do adquirente,
como no presente caso, enseja a indenização do vendedor do imóvel
com a cobrança de multa penal compensatória, devendo, assim, haver a
retenção parcial do valor já pago pelo adquirente. II - A aplicação,
todavia, da cláusula penal em conjunto com a retenção de valor
configura bis in idem, já que ambas se destinam a ressarcir o vendedor
de eventuais despesas provocadas pela rescisão do contrato. III - Não
evidenciada nas razões do Agravo Interno argumento novo capaz de
justificar a retratação da decisão recorrida, deve ser desprovido o
recurso interposto. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Esse acórdão foi integrado pelo julgamento dos embargos de declaração,
assim ementado: (e-STJ, fls. 391-392)
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA
DO ADQUIRENTE. RETENÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO.
CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I – Os embargos de declaração
prestam-se a esclarecer ou sanar vícios de fundamentação apostos na
decisão judicial e que nomeadamente comprometam sua clareza
Documento eletrônico VDA51970463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:01
Código de Controle do Documento: 0ea9d2b0-fb96-46ae-9791-598ef4048006

(obscuridade, contradição, erro material), ou que denotem deficiência
sobre questão controvertida entre as partes (omissão). Inexistindo
quaisquer dos vícios mencionados no acórdão, devem ser os
aclaratórios rejeitados.
CPC. II – Na hipótese, restou
Art. 1.022,
explicitado, na decisão monocrática ora agravada, que a aplicação da
cláusula penal em conjunto com a retenção de valor configura bis in
idem, já que ambas se destinam a ressarcir o vendedor de eventuais
despesas provocadas pela rescisão do contrato. III – Ademais, o diploma
processual civil reconhece a possibilidade de o presente recurso
viabilizar o prequestionamento ficto, ainda que inadmitido ou rejeitado
(art. 1.025, CPC). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS.”
Nas razões do recurso especial, a recorrente sustentou, em síntese que
houve ofensa direta ao
III, do CPC, defendendo a observância de precedentes
art. 927,
repetitivos e a validade da cumulação, com precedentes do STJ (e-STJ, fls. 402-415).
Contrarrazões ao recurso especial apresentadas (e-STJ, fls. 425-429).
O Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, que entendeu
ausente o prequestionamento do dispositivo legal apontado, aplicando, por analogia, a
Súmula 282 do STF, e consignando, ainda, que não houve alegação de violação ao
do CPC nas razões do especial, circunstância que impede a admissão do
art. 1.022
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) (e-STJ, fls. 432-434).
Contra essa decisão, interpôs-se o presente Agravo em Recurso Especial,
no qual se reitera a negativa de vigência ao
III, do CPC, contradita-se a
art. 927,
incidência da
e sustenta-se a suficiência dos embargos declaratórios
Súmula 282/STF
para o prequestionamento ficto (e-STJ, fls. 441-451).
Contraminuta ao agravo em recurso especial apresentada (e-STJ, fls. 455-
457).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ, fl. 433):
Dito isso, de plano, constato que o juízo de admissibilidade a ser
exercido, neste caso, é negativo.
Documento eletrônico VDA51970463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:01
Código de Controle do Documento: 0ea9d2b0-fb96-46ae-9791-598ef4048006

Deveras, o dispositivo legal apontados pela recorrente não foi objeto de
discussão no acórdão atacado, o que resulta na ausência de
prequestionamento indispensável à admissibilidade do recurso especial,
ao teor da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por
analogia.
Saliente-se que o fato de a recorrente ter oposto embargos de
declaração, estes não tiveram o condão de prequestionar a matéria,
ainda que fictamente. Isso porque, em consonância com a jurisprudência
do STJ, para a aplicação do
do CPC, relativo ao
art. 1.025
prequestionamento ficto, necessário seria que a recursante, além de ter
oposto os aclaratórios, tivesse suscitado, nas razões do recurso
especial, violação ao
do CPC, o que, frise-se, não ocorreu.
art. 1.022
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, o recurso de agravo não impugna, de
maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão, notadamente a
incidência do óbice da
porquanto o recorrente não logrou infirmar a
Súmula 282/STJ,
assertiva fixada na decisão agravada, de ausência de prequestionamento do único
dispositivo de lei que dá suporte ao recurso especial.
Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos
aptos a desconstituir a decisão impugnada.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Documento eletrônico VDA51970463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:01
Código de Controle do Documento: 0ea9d2b0-fb96-46ae-9791-598ef4048006

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 557
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no
do CPC/73, afasta qualquer
art. 557
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.464.098/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA51970463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:01
Código de Controle do Documento: 0ea9d2b0-fb96-46ae-9791-598ef4048006

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51970463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:16:01
Código de Controle do Documento: 0ea9d2b0-fb96-46ae-9791-598ef4048006

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.807.000 / GO
Número Registro: 2024/0461255-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
547553446 54755344620218090029
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALIANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME SILVA GARCIA - GO031791
CRISTIANO DE SALLES SANTOS - GO059078
AGRAVADO
: JOAO BATISTA CORREIA DA SILVA
ADVOGADA
: CLÉLIA COSTA NUNES TRAJANO - GO025602
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA52209179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:52:33
Código de Controle do Documento: 79514d4a-b86e-47c3-b7a0-d7476091ea92

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:52:33
Código de Controle do Documento: 79514d4a-b86e-47c3-b7a0-d7476091ea92